Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO (ART. 528, §4o, CPC). PANDEMIA DE COVID-19. SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão, indeferiu o pedido de prisão civil domiciliar do executado com utilização de tornozeleira eletrônica.
2. A execução de alimentos, que tramita sob o rito da prisão civil, tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação. 2.1. Nesse sentido, é medida coercitiva extrema indicada para o devedor que não provou a ocorrência de situação fática que gerou a impossibilidade absoluta de pagar a obrigação alimentar. 2.2. Para se legitimar, é necessário observar os requisitos insertos no art. 528 do CPC, dentre os quais está previsto que “a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns” (art. 528, §4o).
3. Por outro lado, a alternativa de imposição de segregação domiciliar ao devedor de alimentos é totalmente inócua nesse momento, já que o isolamento social, com o confinamento residencial, é uma obrigação a todos imposta, independentemente de estar contaminado ou não pela Covid-19. 4.1. Precedente da Turma: “6. O cumprimento da prisão civil por dívida de alimentos no domicílio praticamente, elimina a função de coerção que se espera da medida, até porque o isolamento social é a providência ainda adotada por grande parte da população para prevenir o contágio. Com isso, não há atendimento aos direitos fundamentais e melhor interesse da criança, com indevido privilégio ao devedor que, sem efetivamente ter sido privado da liberdade, não poderia mais ser recolhido à prisão, mesmo que continuasse inadimplente. 7. Diante de tal circunstância, a solução mais adequada é suspensão da ordem da prisão, em vez de seu cumprimento em regime domiciliar.” (2a Turma Cível, 07069501720208070000 - (0706950-17.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, rel. Des. Cesar Loyola, PJe 20/11/2020).
4. Não se olvide que o art. 15 da Lei no 14.010/2020, editado em razão da pandemia, autorizou o cumprimento da prisão por dívida alimentícia no regime domiciliar. Porém, aludida norma, de expressa vigência temporária, não está mais produzindo efeitos atualmente.
5. Recurso desprovido.